Tribunal: TJBA
Processo: 8172529-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172529-31.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR, FABRICIO NOVAIS SILVA, ELISANGELA SANTANA CONCEICAO, ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES

APELADO: VILMA MARIA DE OLIVEIRA PINHEIRO

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que determinou refaturamento de faturas com base na média histórica, substituição do hidrômetro e condenação em danos morais de R$ 4.000,00.

II. Questão em discussão
2. As questões a serem dirimidas restringem-se a verificar: (i) se a concessionária comprovou a regularidade das medições realizadas pelo hidrômetro; (ii) se a cobrança reiterada de valores destoantes da média histórica caracteriza falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral; e (iii) se o montante fixado a esse título admite redução.

III. Razões de decidir
3. A relação entre concessionária de serviço público essencial e consumidor submete-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor e inversão do ônus da prova em favor do hipossuficiente técnico, nos termos dos arts. 14 e 6º, VIII, do CDC, e art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4. A mera certificação do INMETRO não exime a concessionária do ônus de comprovar o regular funcionamento do hidrômetro durante os períodos questionados, especialmente diante de indícios objetivos de consumo anômalo.

5. A substituição do hidrômetro defeituoso constitui consequência lógica do reconhecimento da irregularidade na medição, em observância ao dever de adequação do serviço previsto no art. 22 do CDC.

6. A cobrança reiterada de valores incompatíveis com a média de consumo, somada à resistência injustificada em corrigir o equívoco, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral, considerando o impacto financeiro e emocional em serviço indispensável à dignidade humana.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

_____

- Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14, caput e § 3º, e 22; Lei nº 11.445/2007, art. 2º, VII; CPC, arts. 85, § 11, e 344.

- Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8005410-07.2021.8.05.0080, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, j. 02.06.2025; TJBA, Apelação nº 8002113-80.2022.8.05.0201, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, Segunda Câmara Cível, j. 19.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8172529-31.2024.8.05.0001
, em que é apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e apelada
VILMA MARIA DE OLIVEIRA PINHEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator